Tribunal: TJES
Processo: 5002442-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002442-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARE ALTA DO BRASIL NAVEGACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/99. LUSTRO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 467 DO STJ. PENALIDADE APLICADA PELA ENTIDADE ESTADUAL. MULTA ANTERIOR APLICADA PELA CAPITANIA DOS PORTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há de se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação (art. 489, §1º, CPC), pois a adoção de razões para decidir que não se coadunam com os interesses da parte não pode ser entendida como causa de nulidade da sentença, notadamente quando o decisum se encontra suficientemente fundamentado. Precedentes do eg. TJES. 2. A Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, porquanto se trata de lei federal, sem caráter nacional. 3. Conforme previsto na súmula 467 do STJ, “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”. 4. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa aplicada pela Capitania dos Portos, em decorrência de derramamento de óleo, não exclui a possibilidade de aplicação de multa pelo IBAMA. [...]” (AgInt no REsp n. 2.032.619/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, a Apelante aduz que deve ser reconhecida a nulidade da sentença, a qual não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo no que toca à natureza da multa administrativa questionada. Outrossim, sustenta que deve ser aplicado o instituto da prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99, ou mesmo do lustro prescricional previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Finalmente, chama atenção para a ocorrência de
bis in idem,
já que em seu desfavor já havia sido imposta penalidade, no âmbito federal, pela Marinha do Brasil.

Pois bem.

Rememoro tratar-se o feito de embargos à execução fiscal opostos pela ora Apelante, haja vista a execução tombada sob o n. º 5003604-46.2019.8.08.0024, por intermédio do qual o Estado do Espírito Santo, ora Apelado, busca a satisfação do crédito referente ao auto de infração n. 50827413, por intermédio do qual lhe foi imposta sanção consubstanciada no pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), haja vista acidente marítimo com embarcação de sua propriedade, que ocasionou derramamento de óleo diesel no mar, nas imediações da Ilha dos Pacotes, Vila Velha/ES.

Na sentença vergastada, o magistrado de origem rechaçou as teses relacionadas à prescrição intercorrente na seara administrativa e ao suposto
bis in idem
, rejeitando os embargos à execução fiscal em epígrafe.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso, todavia, a despeito dos argumentos veiculados, alhures citados, consigno que, após analisar com acuidade o caso vertente, concluí que razão não assiste ao Apelante, cujo recurso não merece prosperar.

Em primeiro lugar, faz-se mister enfrentar a tese de nulidade da sentença.

Nas palavras da Apelante, o
decisum
vergastado não pode ser considerado fundamentado, uma vez que não houve o enfrentamento de argumento capaz de infirmar a conclusão do julgador, qual seja,
“a contradição relacionada ao enquadramento do presente processo como de natureza fiscal”
, incorrendo no vício de fundamentação descrito no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil
.

Todavia, em meu sentir, a argumentação apresentada revela verdadeiro inconformismo da parte recorrente para com a conclusão exarada pelo magistrado de origem.

Na realidade, na hipótese dos autos, o juiz singular entendeu que
“acerca da aplicação das legislações federais que cuidam do processo administrativo e do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, leis nºs 9.784 e 9.873 de 1999, respectivamente, não há cabimento, visto serem leis federais, e não nacionais, aplicáveis unicamente à esfera federal, portanto”.

A adoção de razões para decidir que não se coadunam com os interesses da parte não pode ser entendida como causa de nulidade da sentença, notadamente quando o
decisum
se encontra suficientemente fundamentado.

Nesse caminhar, é assente a jurisprudência deste egrégio Sodalício, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELA AUTORA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1) Não é possível afirmar que inexiste fundamentação na sentença objurgada, com violação aos incisos II a IV do §1º do artigo 489 do CPC, haja vista que a solução eleita foi devidamente justificada, com exposição clara da motivação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES. AC 0019424-60.2015.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. sOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 29/07/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DEMORA INJUSTIFICADA NO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO.
1. Acolhida a tese de falha na prestação do serviço, à luz do contexto fático-probatório dos autos, afasta-se a aventada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, devendo eventual injustiça ou desacerto do decisum ser apreciado no mérito recursal.
2. A injustificada demora no bloqueio de conta bancária solicitado pelo consumidor, diante de um claro contexto de fraude praticada por terceiro, enseja o reconhecimento da falha na prestação do serviço. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. AC 5003708-34.2021.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 30/06/2023)

Isso posto, não merece guarida a tese de nulidade da sentença.

Em evolução, quanto ao mérito, inicio o exame da questão alusiva à prescrição.

Quanto à alegada incidência da prescrição intercorrente no âmbito administrativo, verifico ter agido com acerto o magistrado de primeiro grau ao afastar a incidência de tal instituto.

Isso pois, como já decidido por esta augusta Câmara Cível, a Lei n. 9.873/99, invocada pelo Apelante, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, porquanto se trata de lei federal, sem caráter nacional. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS QUE EXIGE CUMPRIMENTO IMEDIATO. MANIFESTAÇÃO DO RECORRENTE ALEGANDO PRIORIZAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES. SUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
que “Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ” (STJ-AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). II - In casu, não vislumbro superfície para discutir sobre a prescrição intercorrente do procedimento administrativo de apuração da infração ambiental em questão, sobretudo porque fundamentado no artigo 1º, § 1º, da supracitada Lei Federal nº 9.873/199, inaplicável à espécie.
(TJES. AI 5003145-14.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO. NÃO APRESENTAÇÃO NO LOCAL DE LICENÇA AMBIENTAL. AÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Aplica-se às infrações ambientais apuradas no âmbito da administração pública estadual e municipal, por analogia, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 para cobrança judicial do crédito inadimplido, e não para constituição do crédito, sendo inaplicável ao caso a Lei nº 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, assim como o Decreto nº 6.514/2005, que estabelece o processo administrativo federal para apuração das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente.
[....] (TJES. 0014006-78.2018.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 06/10/2022)

Como também se depreende do aresto acima, de fato, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32 deve ser observado em casos como o presente, como aduzido no recurso.

No entanto, ao revés do que alega a Apelante, a fluência de tal lustro prescricional não se inicia na data em que ocorreu o fato que deu ensejo à aplicação da penalidade, mas da data em que fora concluído o processo administrativo, conforme estabelece o enunciado sumular n. 467 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 467, STJ:
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Assim, tendo em vista que o recurso administrativo foi julgado pelo CONSEMA em 26/09/2017, com publicação do diário oficial em 18/10/2017, por certo não se pode falar em prescrição na espécie, uma vez que a respectiva execução fiscal foi ajuizada em 03/10/2019.

Finalmente, registro que o fato de a Apelante ter sido autuada pela Capitania dos Portos, órgão vinculado à Marinha do Brasil, pertencente à esfera federal, não impede a aplicação de penalidade pela entidade autárquica estadual; não havendo de se falar em
bis in idem.

Ora, o dever de zelar pela proteção do meio ambiente é compartilhado por todos os entes federados, conforme dicção dos arts. 23, inciso VI e 225 da Constituição Federal.

Nesse diapasão, o Tribunal da Cidadania possui entendimento no sentido de que
“a competência da Capitania dos Portos não exclui, mas complementa, a legitimidade fiscalizatória e sancionadora dos órgãos estaduais de proteção ao meio ambiente”
(STJ. REsp n. 1.560.022/SP. Segunda Turma. Rel. Min Herman Benjamin. Julgado em 05/11/2015); sem que reste caracterizado indevido
bis in idem.

Saliento que tal posição se mantém consolidada no âmbito da Corte Superior, aplicável especificamente nas hipóteses de derramamento de óleo, como é o caso dos autos. Vejamos recente aresto:

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTAS APLICADAS PELA CAPITANIA DOS PORTOS E PELO IBAMA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a multa aplicada pela Capitania dos Portos, em decorrência de derramamento de óleo, não exclui a possibilidade de aplicação de multa pelo IBAMA.
[...] (AgInt no REsp n. 2.032.619/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No acórdão alhures, reconheceu-se a possibilidade de dois órgãos federais aplicarem a multa de forma concomitante, sem a configuração de
bis in idem,
de modo que,
a fortiori,
não pode prevalecer tal tese quando se trata de entes diversos, como no caso em voga.

A respeito da temática, trago à colação julgado proferido por esta egrégia Corte de Justiça, em caso análogo:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO EM MAR TERRITORIAL. MULTA APLICADA PELA CAPITANIA DOS PORTOS E PELO IEMA. COMPETÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. ATUAÇÃO DILIGENTE DO INFRATOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A multa aplicada pela Capitania dos Portos, em decorrência do derramamento de óleo, não exclui a possibilidade de aplicação de multa pelo IEMA, eis que a mesma conduta pode gerar danos a diferentes bens jurídicos. Precedentes do STJ.
2. Apesar de o incidente ter causado dano ambiental na área atingida pelo derramamento, ações para contenção e reparação do dano foram efetivamente praticadas, alcançando êxito na correção da conduta degradadora, razão pela qual, na perspectiva de manter a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação, o valor da multa arbitrado pelo IEMA deve ser reduzido. (TJES, Classe: Apelação, 012100255376, Relator Designado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Ante todo o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2023 às 16:15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47715218092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR